Tribunal: TJMT
Processo: 1023939-90.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023939-90.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS DORILEO FREITAS RONDON - CPF: 023.764.691-98 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL LUCAS DORILEO FREITAS RONDON - CPF: 955.492.851-34 (EMBARGANTE), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), ADRIELLY ARAUJO MEDEIROS STELLATO - CPF: 011.912.031-31 (EMBARGADO), TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO - CPF: 016.485.591-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por DANIEL LUCAS DORILEO FREITAS RONDON
,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto (ID 139953678).

Irresignado, o embargante aduz que o acórdão é omisso e contraditório, uma vez que cabia à autora, ora recorrida, promover diligência necessária no prazo de quinze dias. Determinação que, não atendida, gerou a certidão na qual informa que a autora deixou o prazo transcorrer sem manifestação.

Sustenta que, se a determinação se dera expressamente à autora, não pode agora este Tribunal de Justiça dizer que o despacho estaria direcionado à parte contrária.

Defende que, sendo a autora a maior interessada no feito, com a sua procuradora habilitada desde a petição inicial, ao verificar o despacho a ela direcionado deveria ter promovido o seu cumprimento dentro do prazo estipulado ou manifestar em juízo justificando eventual equívoco ou contradição (no prazo de cinco dias de embargos), o que não fez.

Menciona que, o erro de interpretação de uma parte não pode e não deve, por toda a norma legal vigente, franquear que o prazo seja reaberto para essa parte.

Enfatiza que, não houve comparecimento pessoal na audiência de conciliação. Muito pelo contrário. Se todo o debate acima diz respeito à falta de apresentação de instrumento de outorga ao advogado é porque o causídico estaria a representar uma das partes. Porém, se o advogado não detém poderes para representar as partes, o ato é nulo, como também são os efeitos dele derivados.

Destaca que, o requerido Marcus Vinícius não compareceu ao ato, não outorgou poderes ao advogado, não recebeu citação, não foi intimado pelo Judiciário, de modo que são nulos todos os atos processuais.

Argumenta que, depois da audiência de conciliação, não há nenhum mandamento ou intimação direcionada aos requeridos para aportar qualquer documento, mas sim à autora, que deixou de agir por anos.

Defende a anulação da decretação de revelia dos requeridos, visto que um deles (Marcos Vinícius) não fora sequer citado, e o outro (Daniel), embora representado nos autos, não teve nenhuma determinação judicial anterior a cumprir (ID 141648180).

A embargada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo não provimento (ID 143285180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição.

Pois bem, a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC). Já a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos.

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses do embargante.

A decisão impugnada foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, consignando claramente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais o entendimento externado na decisão de base mereceu prevalecer.

Com efeito, conforme consta do voto conduto do aresto, consta do “Termo de Sessão de Conciliação” anexado aos autos (ID 119096675 – fls. 50/51) que o réu Marcos Vinicius Dorileo Freitas Rondon compareceu

espontaneamente na audiência de conciliação,

o que supre a alegada falta de citação, a teor do que dispõe o §1o, do art. 239, do CPC.

Como se isso não bastasse, consta do referido “Termo de Sessão de Conciliação”, lavrado em 08/11/2017, que o advogado dos réus, Dr. Felipe de Freitas Arantes – OAB/MT 11.700, requereu prazo de 10 (dez) dias para juntada de procuração, bem como que as partes pugnaram pela suspensão do processo para análise de um possível acordo entre as partes (ID 119096675 – fls. 50/51).

Observa-se que o patrono dos réus não promoveu a regularização processual que lhe cabia no prazo legal, embora em audiência tenha sido deferido o pedido para realização de tal ato.

Ademais, infere-se do caderno processual que o acordo entabulado entre as partes (em 13/03/2018) foi protocolizado pelo referido causídico, isto é, pelo Dr. Felipe de Freitas Arantes – OAB/MT 11.700, em 13/04/2018 (ID 119096679 – fls. 55/57).

Nesse contexto, tem-se que os réus/apelantes, ora embargantes, agem em extrema má-fé processual, pois pretendem valer-se da sua própria torpeza, quando deixam de colacionar aos autos a respectiva procuração após a audiência de conciliação, protocolizam meses depois o acordo por meio do advogado por eles contratado, para depois tentarem alegar nulidades e imputar à parte autora/apelada desídia, que apenas a eles é cabível.

Ora, indiferentemente de ter sido a autora/apelada equivocadamente intimada (em 19/09/2018) para apresentar a procuração dos réus (ID 119096681 – fls. 59), a regularização da representação processual já deveria ter sido realizada pelos réus logo após a audiência de conciliação, o que não fizeram.

As atitudes dos réus nestes autos levam à conclusão de que eles pretendiam se valer de artimanhas para invalidar o processo e esquivar da obrigação firmada junto à autora/apelada, ora embargada, mormente porque deixaram de cumprir o acordo firmado durante o trâmite processual, o que não pode ser referendado pelo Judiciário.

Logo, tem-se que o acordo firmado apenas não foi homologado porque os réus não regularizaram a sua representação processual depois de a eles ter sido deferido, em audiência de conciliação, prazo de 10 (dez) dias para tanto.

Aliás, observa-se que o advogado do ora embargante, embora alegue não possuir poderes para representar o requerido Marcos Vinicius Dorileo Freitas Rondon, em todo tempo patrocinando sua defesa, pugnando, inclusive, a nulidade do processo, por falta de citação.

Ora, se as assertivas do ora recorrente Daniel Lucas Dorileo Freitas Rondon merecessem prevalecer, a tese recursal sequer deveria ser conhecida, porque não teria o ora recorrente legitimidade recursal quanto às nulidades referentes à falta de citação do requerido Marcos Vinicius Dorileo Freitas.

Ora, como não é dado a ninguém pleitear direito alheio em nome próprio, a teor do que dispõe o artigo 18 do CPC.

Desse modo, inexiste omissão e contradição a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022